Tribunal: TJSP
Processo: 2107965-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pesquisas infrutíferas – Autos arquivados – Desarquivamento com pedido de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud – Princípio da máxima efetividade da execução – Possibilidade de novas diligências desde que justificadas e dentro de períodos razoáveis, não inferiores a um ano – Execução que se realiza no interesse do credor -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pesquisas infrutíferas – Autos arquivados – Desarquivamento com pedido de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud – Princípio da máxima efetividade da execução – Possibilidade de novas diligências desde que justificadas e dentro de períodos razoáveis, não inferiores a um ano – Execução que se realiza no interesse do credor - Precedentes deste Tribunal – Atuação jurisdicional imprescindível – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107965-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO VENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107965-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1047652-05.2014.8.26.0002
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2107965-08.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO VENTURA
VOTO N. 10911
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Pesquisas infrutíferas Autos arquivados
Desarquivamento com pedido de bloqueio de ativos
financeiros via Bacenjud Princípio da máxima efetividade
da execução Possibilidade de novas diligências desde que
justificadas e dentro de períodos razoáveis, não inferiores a
um ano Execução que se realiza no interesse do credor -
Precedentes deste Tribunal
Atuação jurisdicional
imprescindível

Decisão
reformada

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
BRADESCO S/A contra a r. decisão copiada às fls. 18, por meio da qual o douto Juízo
a quo, em execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de pesquisa
perante o sistema BACENJUD, nos seguintes termos:
“Vistos.
Mera reiteração de pedido de utilização dos sistemas
informatizados sem qualquer comprovação da pretensa alteração da condição financeira do
executado, razão pela qual indefiro a medida
pleiteada.
Assim, fica suspenso o processo, nos termos do artigo
921, III do CPC, permanecendo arquivados os autos até
provocação útil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107965-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Fica advertido o exequente que o desarquivamento
somente será autorizado no caso de indicação objetiva
de bens do devedor passíveis de penhora.
Int.”
O agravante, em sua minuta, alega em síntese que, após terem
restado infrutíferas todas as pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, requereu a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, CPC, o que
foi deferido pelo magistrado a quo, resultando no arquivamento dos autos. Em
razão do insucesso das diligências extrajudiciais efetuadas pelo exequente na
procura de bens para satisfação da execução, postulou o desarquivamento dos
autos e, de maneira concomitante, nova busca por meio dos sistemas
informatizados do Tribunal, o que foi, contudo, negado pelo juízo de piso. Ainda,
afirma que não há necessidade de indicação de bens passíveis de penhora para
obter o desarquivamento do processo. Por fim, aduz que a legislação não limita a
reutilização dos referidos sistemas de pesquisa, desde que preenchidos os
requisitos legais e decorrido razoável lapso temporal.
Não houve pedido de efeito a ser analisado, nos termos do
despacho de fls. 32/33.
Sem contraminuta, porquanto o aviso de recebimento da carta de
fls. 48 retornou negativo, conforme certidão de fls. 53.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial, em que o
exequente, ora agravante, pretende reaver o crédito de R$ R$ 127.786,71
(atualizado em 03 de março de 2020, conforme demonstrativo carreado às fls.
94/95 dos autos de origem).
Ato contínuo, foram expedidos os ofícios de praxe para localização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107965-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de bens e ativos em nome do devedor, por intermédio dos sistemas Bacenjud, em
18/12/15, e Renajud, em 24/04/2019, a fim de satisfazerem o quantum debeatur.
Tais providências, contudo, redundaram malsucedidas, razão pela
qual se promoveu a suspensão da demanda, nos termos do artigo 921, III, do NCPC,
em 08/05/2019.
Em 04/05/2020, o exequente retornou aos autos pleiteando o
desarquivamento e, a seguir, a realização de novas medidas persecutórias,
consubstanciadas em bloqueio de ativos financeiros junto ao Bacenjud.
Sobreveio, então, a r. decisão increpada, na qual o magistrado a
quo indeferiu o pleito deduzido.
Contra tal decisum se insurge o agravante.
O inconformismo, de fato, merece prosperar.
A demanda executiva tem por finalidade a satisfação do direito do
credor em face do devedor, cabendo ao julgador velar para que tal resultado seja
alcançado, respeitados os ditames legais, da forma mais breve e efetiva possível.
O ordenamento, por sua vez, apresenta diversos instrumentos
destinados a conferir tal efetividade à atuação do juízo, vislumbrando o desfecho da
execução. São exemplos de ferramentas à disposição do magistrado os sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Não se ignora que ao credor caiba buscar os meios de receber a
quantia que persegue, apresentando, por exemplo, bens à penhora ou valores
passíveis de constrição. No entanto, o espectro de pesquisa por parte do agravante
é reduzido.
É certo que, no transcurso do tempo, a situação do devedor pode
ser alterada, surgindo bens e ativos passíveis de penhora, sem que a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107965-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mudança chegue ao conhecimento do credor ou seja de fácil demonstração.
Portanto, é facultado ao autor que se valha da intervenção
judicial, solicitando, justificadamente e dentro de períodos razoáveis, não inferiores
a 01 (um) ano, diligências aos sistemas de pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário,
mesmo que anterior consulta tenha resultado infrutífera.
A propósito, é de 01 (um) ano o intervalo admitido pela construção
pretoriana para que se defiram diligências idênticas.
Nesse sentido:
"A utilização do BacenJud, em termos de reiteração da
diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade.
Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente,
consultar o referido programa informatizado. Contudo,
inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida
quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano,
sem que tenha havido alteração no processo" (STJ, 2a
Turma, REsp n. 1199967/MG Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, julgado em 16/11/2010);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
EXECUÇÃO

DESARQUIVAMENTO

PENHORA
ONLINE
VIA
BACENJUD
PESQUISAS VIA INFOJUD E RENAJUD -
REITERAÇÃO DO PEDIDO
CABIMENTO - Decisão
agravada que indeferiu a realização de nova ordem de
bloqueio via sistema Bacenjud e de novas pesquisas via
sistemas Infojud e Renajud, uma vez que tais medidas
já foram adotadas anteriormente nos autos

Descabimento Inexistência, no ordenamento jurídico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107965-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de exigência ou condicionante para se tentar
novamente a mesma medida já deferida há mais de
um ano - Acesso ao serviço que se faz necessário se
decorrido lapso temporal razoável que justifique o
novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC

Realização de novas pesquisas via sistemas Bacenjud,
Infojud e Renajud determinadas Decisão reformada -
Agravo provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2136780-49.2019.8.26.0000; Relator: Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Comarca de Tanabi
2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
01/08/2019;
Data
da
publicação:
01/08/2019);
“EXECUÇÃO - Pedido de desarquivamento do feito, com
reiteração do pedido de buscas e eventual bloqueio de
ativos financeiros de titularidade (respectivamente,
Sistemas InfoJud/RenaJud e BacenJud) - Decisão
agravada que indeferiu a reiteração do pedido -
Descabimento - Transcurso de prazo razoável (mais de
um ano) para a reiteração de tais diligências, cabendo
o deferimento do pedido assim formulado -
Precedentes jurisprudenciais nesta E. Corte e no C.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada
Recurso provido para tal fim” (TJSP, 13a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento n. 2188345-
91.2015, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, julgado em
05/10/2015).
Ora, considerando-se que a última tentativa de medida constritiva
pelo Bacenjud se deu em 18/12/2015 (fls. 53/55 dos autos originários), ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107965-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
escoado intervalo de quase 5 (cinco) anos desde então, nada há de abusivo na
pretensão do exequente, mostrando-se necessária a prestação jurisdicional na
espécie.
Dessarte, de rigor a reforma do r. decisum vergastado para deferir
o desarquivamento dos autos e, a seguir, bloqueio de ativos financeiros por meio
do Bacenjud.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica